Tribunal: TJDFT
Processo: 0740008-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, afastando a multa por litigância de má-fé e mantendo o reconhecimento da ilegitimidade ativa do cessionário para pleitear indenização por desapropriação indireta. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à distinção entre direitos indenizatórios referentes à ação movida contra a TERRACAP e a NOVACAP, além de alegar que o acórdão deixou de aplicar o princípio do ato jurídico perfeito e incorretamente vinculou a questão ao Tema 1.004 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade que ensejem a integração por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento da lide, mas não se confunde com a ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adote motivos suficientes para decidir.
5. Argumentos que, mesmo não mencionados expressamente, não possuem força suficiente para infirmar a conclusão adotada no julgado consideram-se repelidos implicitamente, atendendo ao dever de fundamentação do art. 489 do CPC.
6. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia. A intenção do embargante é de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que os argumentos sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundados em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016;
TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023;
TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.